Tribunal: STF
Processo: HC 248510
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.11.2024, por Gabriela Fonseca de Lima, advogada, em benefício de Vanusa Dias Durães, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 22.10.2024, denegado o Habeas Corpus 
n. 860.067/SP, Relatora o Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Carapicuíba/SP, em 11.11.2022, na Ação Penal n. 1501448-88.2022.8.26.0542, às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fl. 9, e-doc. 4). 



    3. Em 31.3.2023, a Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Preliminar afastada – Sentença condenatória – Pedido de absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao 
art. 33, caput, da Lei de Drogas – Depoimentos dos policiais civis coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Dosimetria – Mantida a exasperação da basilar diante da quantidade das drogas apreendidas – Apesar de a pena corporal ser superior a 4 e não exceder a 8 anos, o regime inicial não pode ser diverso do fechado, diante da desfavorabilidade no primeiro estágio dosimétrico e da reincidência (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º), descabendo cogitar in casu no regime intermediário, tampouco no aberto – Sem olvidar a recidiva, incabíveis a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44) e o sursis penal (CP, art. 77), até porque o quantum sancionatório (superior a 4 e 2 anos, respectivamente) já os obstaculiza. RECURSO IMPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 3). 



    A condenação transitou em julgado para a defesa em 11.5.2023 
(e-doc. 6). 



    4. Em 5.10.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 1501448-88.2022.8.26.0542, a defesa da paciente impetrou o Habeas Corpus n. 860.067/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.10.2023, a liminar foi indeferida, sendo solicitadas informações às instâncias ordinárias e dada vista ao Ministério Público Federal (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal Superior). 



    Em 24.10.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem pleiteada, com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE MANDADO JUDICIAL. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE COMPROVADAS. INFORMAÇÕES E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FLAGRANTE PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO PARA ENTRADA. LEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR VÁLIDA. ORDEM DENEGADA. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada por tráfico de drogas, com pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão. Defesa alega ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio sem mandado judicial e sem consentimento válido. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na validade das provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial, alegadamente sem consentimento válido da moradora. 



    III. Razões de decidir 



    3. A entrada sem mandado judicial em domicílio só é válida quando há fundadas razões que caracterizem flagrante delito, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 (RE 603.616/RO). 



    4. O Superior Tribunal de Justiça reiterou que, em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas, é possível ingressar em domicílio sem mandado judicial se houver fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem flagrante delito.



    5. No caso concreto, houve fundada suspeita que justificou a entrada dos policiais, com base em informações prévias sobre identificação dos suspeitos, local exato da situação de traficância e possível local de armazenamento dos entorpecentes, após diligencia prévia para identificação da residência, houve visualização externa de uma sacola no beiral da residência conforme a denúncia, o que caracteriza situação de flagrante. 



    6. A corte de origem considerou que houve consentimento para a entrada e que a situação configurava flagrante delito. 



    7. A análise do Tribunal de origem encontra-se alinhada à jurisprudência das Cortes Superiores, confirmando a validade da diligência e das provas obtidas. IV. Dispositivo e tese 



    8. Ordem de habeas corpus denegada” (e-doc. 9). 



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta ter havido violação de domicílio e ausência de justa causa para a entrada forçada, sem flagrante ou justificativa, dos policiais na residência da paciente, em contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República e § 1º do art. 157 do Código de Processo Penal.



    Afirma que “os policiais não dispunham de mandado de busca e apreensão que legitimasse a busca domiciliar no local em que se encontrava a paciente, como também não havia qualquer situação de flagrante que pudesse justificar a referida invasão. Vale destacar que os policiais não viram movimentação típica de tráfico, não possuíam notícia de usuários, não realizaram campana.



    No presente caso, ao que consta, a Paciente não foi informada previamente de que não estava obrigada a permitir a entrada de nenhuma pessoa, nem mesmo de policiais, em sua residência sem mandado judicial, bem como também não foi cientificada das possíveis consequências que poderiam surgir após a busca na residência e de seu direito de não produzir provas que poderiam incriminá-la” 
(fl. 5, e-doc. 1).



    Realça que “a norma constitucional comporta exceções, mas, para validade da violação ao direito destacado, deve-se ter certeza da ocorrência do crime, não cabendo sua comprovação posteriormente, depois de já violado o domicílio, sob pena de enfraquecer o comando constitucional, que deveria ser assegurado a todos os cidadãos e, via de consequência, tornar inválida a prova produzida” (fl. 6, 
e-doc. 1).



    Destaca que “o Subprocurador-Geral da República, Dr. Elthon Ghersel, requereu a concessão da ordem, para declarar a nulidade das provas decorrentes do ingresso policial não autorizado no domicílio e, em consequência, absolver Vanusa, ora Paciente” (fl. 7, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre o tema (fls. 8-12, e-doc. 1). 



    Enfatiza que, no julgamento do “HC n. 598.051/SP, por exemplo, 
[o] C. STJ foi claro ao dispor que, havendo dúvida, é ônus do Estado provar a legalidade e a voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência e, em sendo violadas tais regras para ingresso no domicílio, as provas obtidas em decorrência da medida passam a ser ilícitas” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Alega flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício e a superação do óbice da utilização de habeas corpus substitutivo de revisão criminal (fls. 17-22, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Ante todo o exposto, requer-se seja a ordem concedida para o fim de declarar a nulidade da apreensão da droga pelo ingresso indevido no domicílio da paciente sem seu consentimento ou prévia autorização judicial, e, consequentemente, de todos os demais atos do processo, em virtude da ausência de materialidade. Declarada a nulidade, requer-se seja a paciente absolvida, determinando-se a expedição de Alvará de Soltura” (fl. 23, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão condenatória proferida na ação penal na qual condenada a paciente transitou em julgado em 11.5.2023, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 6.11.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que se pretende, no presente habeas corpus, a nulidade das provas que fundamentaram a condenação da paciente pela alegada violação de domicílio. 



    10. Tem-se no processo que a paciente foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, por ter sido apreendido, no beiral de sua residência, aproximadamente 528g de maconha, “168 microtubos plásticos tipo Eppendorf” contendo 63,7g de cocaína, 47,9g de cocaína e 49,4g de crack. Consta da fundamentação adotada pelo juiz sentenciante:



    “Segundo a denúncia, Policiais civis tomaram conhecimento que um casal seria os responsáveis pelo armazenamento e distribuição de drogas em uma residência situada na Rua Benjamin Pereira Alcântara, nº 25, nesta cidade de Carapicuíba, sendo que a droga estaria escondida em uma sacola no beiral da residência. Assim é que, diante dessa apuração prévia, os policiais civis dirigiram para o endereço sobredito ocasião em que visualizaram uma sacola no beiral da casa. Os policiais então bateram na porta e foram atendidos pelo denunciado RODRIGO. Ao ser indagado RODRIGO negou a prática delitiva e franqueou a entrada dos policiais. Durante vistoria no local, os policiais encontraram a sacola e no interior dela 08 porções de maconha, 168 microtubos plásticos tipo Eppendorf contendo cocaína, 02 porções de cocaína, e 06 porções de Crack, além de 01 balança 
de precisão e a quantia de R$ 24,00 em dinheiro. Indagados informalmente no local, RODRIGO e VANUSA confessaram a prática delitiva (fls. 08/09 e 10/11). O laudo de constatação, referente às drogas apreendidas, forneceu resultado positivo para presença dos princípios ativos das substâncias apreendidas (fls. 25/28). A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, a forma como estavam embaladas (porções individualizadas), as circunstâncias da apreensão, evidenciam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelos denunciados.



    Na fase policial, a testemunha Emerson Saulo Alves da Silva, policial civil, aduziu que estava de serviço em companhia do Policial Marcelo, quando em apuração a procedimento de tráfico de drogas em andamento nesta unidade policial, onde apuraram que uma organização criminosa seria a responsável pela distribuição de drogas em diversos pontos de venda de drogas no município de Carapicuíba/SP, e que um casal seria responsável pelo armazenamento e distribuição da droga em uma casa na rua Benjamin Pereira Alcântara, 25, no município de Carapicuíba/SP. Segundo o apurado, o casal armazenava as drogas numa sacola no beiral da casa. Em posse dessas informações se deslocaram até o local e passaram a observar, sendo que visualizaram uma sacola no beiral da casa, sendo que resolveram bater na porta e foram atendidos pelo investigado, que indagado sobre os fatos negou qualquer participação e franqueou a entrada na casa. Em breve revista, dirigiram-se ao local onde visualizaram a sacola e ao pegá-la foi encontrado 168 invólucros plásticos contendo substância esbranquiçada em pó semelhante a ‘cocaína’, 08 invólucros plásticos contendo substância esverdeada semelhante a ‘maconha’, 06 invólucros plásticos contendo pedaços de substância amarelada em pedra, semelhante a ‘crack’, 01 balança de precisão, e a quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) em notas miúdas; que indagados os investigados posteriormente como sendo Rodrigo Inácio da Silva e Vanusa Dias Durães, informalmente acabaram por confessar que realmente faziam a distribuição de drogas. Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos investigados e conduzidos até a Delegacia de Polícia para as demais providências de Polícia Judiciária pertinentes ao fato (fls. 08/09). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições. Esclareceu que a informação adveio de trabalho de investigação. A sacola com drogas estava no imóvel, mas no lado de fora. Eles colocaram a droga na parte debaixo do beiral da janela. Somente eles tinham acesso ao local, somente através da casa que se alcança o beiral, tem que passar pela janela do imóvel para chegar ao local em que estavam escondidas. Não conhecia os acusados antes.



    A testemunha José Marcelo Araújo da Silva, policial civil, que acompanhava seu colega de profissão Emerson Saulo Alves da Silva na diligência, corroborou integralmente os relatos por ele prestados, tanto em solo policial (fls. 10/11), quanto em juízo na presente data. 



    Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os Policiais Civis faltassem com a verdade e incriminassem injustamente os réus. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado, aplicável aos policiais:



    (...) Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem os réus injustamente. Ademais, não houve contradita contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contêm qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.



    (...) Na Delegacia de Polícia, a acusada Vanusa Dias Durães declarou que mora junto com Rodrigo há aproximadamente 4 meses e não sabia que ele estava em posse das substâncias entorpecentes. Já foi presa por tráfico de drogas. Menciona ainda que autorizou a entrada da polícia em sua residência justamente por não saber que Rodrigo estava na posse de entorpecentes. Está gestante e Rodrigo confirmou que os entorpecentes eram de sua propriedade (fls. 14/15). Em juízo, disse ter 45 anos e já foi condenada por tráfico de drogas. Trabalhava num salão de cabeleireiro. Morava com seu filho, de 17 anos, e Rodrigo morava consigo aos finais de semana e na semana ficava com a mãe dele. Tem uma filha de 14 anos que mora com sua mãe. Perdeu a gestação dois dias após a prisão por uma tentativa de estupro de um carcereiro. Sobre os fatos, disse que os policiais chegaram e já entraram na casa, sem bater palma, e Rodrigo estava na casa porque não conseguiu ir trabalhar no dia. Eles entraram e perguntaram se tinha algo na casa, disse que não, eles revistaram a sua casa, a casa de sua mãe e irmã. Três policiais saíram e voltaram com a sacola e disseram para Rodrigo segurar a droga. Os levaram preso. Sua irmã questionou na Delegacia se tinha mandado e não tinham. No fundo de sua casa tem um condomínio, que várias pessoas tem acesso e sua casa não tem beiral. Não falou que as drogas eram de Rodrigo na Delegacia. Não conhecia os policiais antes. Tem policiais que moram perto dela. Sua casa é no número 1-A. Não reconheceu nada das drogas. Mora há 45 anos na casa.



    Apresentaram versões inverossímeis e totalmente dissociadas dos demais elementos de provas amealhadas aos autos. 



    Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática dos delitos pelos acusados, mormente diante dos depoimentos dos policiais civis, os quais confirmaram que, após informações de que o casal armazenava drogas na residência para distribuição, lograram êxito em localizá-las no beiral da janela da casa, acesso pelo qual somente era possível pelo interior da residência, tendo ambos os acusados confessado a propriedade das drogas e que se destinavam de fato à distribuição. Tudo em total consonância com a materialidade delitiva.



    A outro giro, não cumpriu a Defesa com seu ônus probatório, vez que a versão apresentada pelo acusado em juízo é divergente não apenas dos depoimentos dos policiais, mas também da versão apresentada pela acusada na fase policial, que alegou ser as drogas de propriedade de Rodrigo. Em juízo, contudo, a acusada apresentou versão distinta, negando seu relato na fase policial, restando igualmente isolada nos autos e contraditória com os depoimentos das testemunhas. 



    As contradições apresentadas pelos acusados apenas reforçam a inveracidade de seus relatos, inclusive no que tange à suposta invasão de domicílio alegada, posto que os policiais confirmaram em juízo que tiveram sua entrada por eles franqueada. 



    Assim, não havendo quaisquer indícios de que os fatos se deram de maneira distinta da descrita na denúncia, afasta-se a tese de Defesa. 



    Outrossim, diante das circunstâncias do flagrante, da relevante quantidade, natureza diversificada e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda, pelo dinheiro apreendido e dos depoimentos das testemunhas, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de drogas” (fls. 1-7, 
e-doc. 4). 



    11. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal de Justiça estadual negou provimento ao recurso e reafirmou a ausência de ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio sem mandado judicial. Confiram-se trechos do voto do Relator, Desembargador Adilson Paukoski Simoni:



    “Primeiramente, não é caso de declarar a nulidade das provas obtidas por suposta invasão de domicílio, pois mesmo que os acusados não tivessem aquiescido tal ingresso, como confirmado por Vanusa em sede policial (fls. 14), os agentes policiais estariam legitimados, dado que, em tal situação, então haveria in loco a prática atual de um crime, resultando amparado no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal:



    ‘A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’.



    (...) Assim, porquanto não havida invasão de domicílio, também não há falar em nulidade decorrente da doutrina dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree).



    Nas palavras do Supremo Tribunal Federal, mutatis mutandis: 



    ‘Consoante o entendimento da Corte, '[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas' (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14). 4. Ordem denegada’ (HC 127.457/BA, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º/7/2015). 



    Ademais, o ingresso ao domicílio foi motivado por trabalho de investigação da Polícia Civil, de modo que os agentes já tinham conhecimento de que se tratava de um casal que praticava a traficância, sabendo, inclusive, seus respectivos nomes e o possível local de armazenamento dos entorpecentes.



    (...) Fica, pois, rejeitada a preliminar arguida. 



    No mérito, o recurso não comporta provimento.



    (...) Em ambas as fases da persecução penal, Vanusa negou a traficância (fls. 14/15). Na fase inquisitiva disse que mora junto com Rodrigo há aproximadamente quatro meses e que não tinha ciência de que ele estava em posse das drogas. Afirmou que autorizou a entrada dos policiais em sua residência. Narrou que Rodrigo confirmou que os entorpecentes eram de sua propriedade. Em Juízo, mudando sua versão sobre os fatos, alegou que os policiais adentraram na residência sem pedir permissão. Não mencionou que as drogas pertenciam a Rodrigo na delegacia. Os policiais reviraram a casa e não acharam nada de ilícito, porém depois retornaram ao local com uma sacola que continha drogas em seu interior e mandaram Rodrigo segurar o objeto, levando-o preso.



    Porém, a exculpatória dos acusados, além de não amparada por qualquer elemento probatório (art. 156, do CPP), foi desmentida pela prova colhida. 



    Dessume-se dos depoimentos dos policiais civis Emerson Saulo Alves da Silva e José Marcelo Araújo da Silva, que em trabalho de investigação, chegaram informações de que no local dos fatos residia um casal responsável pelo armazenamento e distribuição de drogas para as ‘biqueiras’ de Carapicuíba//SP. Ao chegarem à residência, relataram aos acusados a suspeita de crime, mas ambos disseram que não havia nada de ilícito no interior do imóvel e autorizaram a entrada dos agentes. Na parte interna da residência, realmente não encontraram quaisquer entorpecentes. No entanto, na parte externa do imóvel, no beiral, havia uma sacola contendo maconha, crack e cocaína. Indagados, ambos confessaram que eram responsáveis pelo armazenamento e distribuição das respectivas drogas.



    (...) Cabe, ainda, ressaltar que não se trouxe qualquer elemento de convicção capaz de realmente depreciar as provas acusatórias já mencionadas, eis que não evidenciada qualquer intenção de graciosamente prejudicar o réu no caso concreto (art. 156 do CPP). 



    Não se há falar, pois, em insubsistência probatória no caso concreto (onde, inclusive, a condenação não está embasada ‘exclusivamente’ na investigação: art. 155 do CPP), cumprindo anotar que a demonstração de qualquer causa de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade é ônus de quem alega (art. 156 do CPP), exigindo comprovação inequívoca, o que inocorre nestes autos.



    Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, era mesmo de rigor” (fls. 3-9, e-doc. 3).



    12. No acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensa nulidade da prova obtida quando da prisão em flagrante, ao denegar a ordem de Habeas Corpus n. 860.067/SP:



    “Acerca da busca e apreensão sem mandado judicial, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 603.616/RO, decidiu que a validade da medida depende da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões que indiquem a situação flagrancial no interior do imóvel. 



    Nesse particular, o ingresso em domicílio alheio, para ser regular, depende da existência de fundadas razões que constituam justa causa e sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental envolvido. 



    Somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível vulnerar o direito em questão e configurar legítima intervenção restritiva do Estado.



    Nessa esteira, na busca de um verdadeiro direito penal do equilíbrio, conforme expressão consagrada por Rogério Greco, deve-se realizar um necessário juízo de ponderação e cotejo de valores, levando-se em consideração a inexistência de direitos absolutos. 



    Restou definido que o ingresso no domicílio de alguém, para ser válido e regular, depende da existência de fundadas razões que amparem a mitigação do direito fundamental em questão. Somente nos casos em que o contexto fático anterior à invasão domiciliar permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível levar adiante a medida extrema.



    (...) Portanto, na situação concreta verifica-se que houve a clara fundada suspeita, visto que após os policiais tomarem conhecimento de casal que praticava traficância na localidade de Carapicuíba, sabendo, inclusive, endereço exato e nome dos investigados, bem como o possível local de armazenamento dos entorpecentes (beiral da residência), diligenciaram previamente à residência, ocasião em que, antes de se proceder ao ingresso no domicílio da paciente, conseguiram visualizar uma sacola no beiral da casa, de forma a confirmar, minimamente, a denúncia recebida e a situação flagrante de crime permanente no interior da residência. 



    Vale dizer, então, que o ingresso dos policiais no domicílio da paciente para realizar a busca não se deu na ausência da fundada suspeita, já havia uma diligência prévia confirmando, minimamente, a situação de flagrante. 



    A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca da validade da diligência.



    Em casos como o presente, em que ocorre a constatação da flagrância de crime permanente no interior da residência através da observação externa pelo corpo policial, a jurisprudência desta corte vem se posicionando no sentido da legalidade da diligência. Nesse sentido:



    (...) Ademais, no presente feito, a corte de origem apontou a existência de autorização para a realização da busca promovida, de modo que ‘Havia justa causa para a busca domiciliar, considerando não apenas que, do que consta dos autos, houve o consentimento dos moradores, mas também que a suspeita da ocorrência de flagrante delito no interior da residência estava caracterizada desde o seu exterior, já que houve confissão informal do agravante, o qual tinha sido, há pouco, colhido na posse de material entorpecente. O que a defesa pretende demonstrar – que não houve efetiva autorização de ingresso – demanda ulterior dilação probatória.’ (AgRg no HC 834991 / GO, RELATOR Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 26/09/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 29/09/2023). 



    (...) Assim, restou demonstrado o elemento ‘fundadas suspeitas’ apto a justificar e autorizar busca domiciliar, inexistindo qualquer ilegalidade na abordagem realizada pelos policiais. 



    Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória em sede de habeas corpus. 



    Pelo exposto, denego a ordem de habeas corpus pleiteada” 
(fls. 3-11, e-doc. 9).



    13. As instâncias antecedentes afastaram a arguição de invasão ilegal de domicílio e assentaram a natureza permanente do delito de tráfico de entorpecentes. Foi afirmado pelos policiais que, “em trabalho de investigação, chegaram informações de que no local dos fatos residia um casal responsável pelo armazenamento e distribuição de drogas para as ‘biqueiras’ de Carapicuíba//SP” e, ainda, que, na “parte interna da residência, [os policiais] realmente não encontraram quaisquer entorpecentes. No entanto, na parte externa do imóvel, no beiral, havia uma sacola contendo maconha, crack e cocaína. Indagados, ambos confessaram que eram responsáveis pelo armazenamento e distribuição das respectivas drogas” (fl. 8, e-doc. 3). 



    Foram apreendidos pelos policiais, no beiral da residência, aproximadamente 528g de maconha, “168 microtubos plásticos tipo Eppendorf” contendo 63,7g de cocaína, 47,9g de cocaína e 49,4g de crack, além de uma balança de precisão e a quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) em dinheiro.



    Nos termos do assentado pelas instâncias ordinárias com base no acervo probatório da ação penal, a paciente teria autorizado “a entrada dos policiais em sua residência. Narrou que Rodrigo, [corréu], confirmou que os entorpecentes eram de sua propriedade. Em Juízo, mudando sua versão sobre os fatos, alegou que os policiais adentraram na residência sem pedir permissão” 
(fl. 7, e-doc. 3).



    Nos elementos constantes deste habeas não se comprova ilicitude da prova nem da prisão em flagrante. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de natureza permanente, sendo legítimo o meio para a obtenção das provas. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), tendo o Plenário assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”(DJe 10.